Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-48.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Injuria racial. Absolvição imprópria. Medida de segurança. Interesse em recorrer. Provas. Perdão judicial. Tratamento ambulatorial.
1 - Reconhecida a inimputabilidade da ré e não imposta pena privativa de liberdade, não há interesse em recorrer quanto aos pedidos de reexame da pena e substituição dessa, e nem quanto ao pedido de absolvição do crime de ameaça, se extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, que afasta os efeitos penais e extrapenais da condenação.
2 - O crime de injúria qualificada pelo preconceito, também conhecida como injúria racial, delito que era tipificado no art. 140, § 3o, do CP passou a ser crime autônomo tipificado no art. 2o-A da L. 7.716/89, com o advento da L. 14.532/23, com pena mais severa.
3 - Crime objeto da ação, cometido antes da mudança no Código, enquadra-se na tipificação anterior (art. 140, § 3o, do CP), mais benéfica à ré, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
4 – As declarações da vítima, em juízo, coerentes e harmônicas - de que a ré ofendeu sua dignidade e decoro, utilizando-se de elementos referentes a raça, cor e etnia -, corroboradas pelo depoimento de duas testemunhas que presenciaram os fatos, são provas suficientes do crime de injúria qualificada.
5 – Não se concede o perdão judicial se não presentes os requisitos legais para tanto, elencados no art. 140, § 1o, do CP.
6 - Decidiu o e. STJ que “na fixação da espécie de medida de segurança a ser aplicada não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável” (EREsp 998.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019.
7 – À inimputável que apresenta reduzido grau de periculosidade, é primária, conta com apoio familiar e já vem recebendo acompanhamento psiquiátrico, pode ser determinado tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, podendo prorrogar-se indeterminadamente, caso seja necessário, conforme perícia médica, nos moldes do art. 97, §§ 1o a 4o, do CP.
8 – Apelação provida em parte.